Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ADMISSÃO PELO CONSELHO ESPECIAL EM SITUAÇÕES SIMILARES. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Ocorre a ‘omissão’, na acepção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.
4. A inocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso administrativo, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos